Tribunal: STF
Processo: HC 251321
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 2.337.965, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial obsta o conhecimento do agravo - incidência do art. 932, III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. No caso, a decisão impugnada não admitiu o recurso especial, com base nos seguintes fundamentos: a) no tocante ao artigo 312 do CP, incidência da Súmula n. 7 do STJ; b) quanto à alegada violação aos arts. 59 e ao art. 65, III, "b", do CP, incidência da Súmula n. 7 do STJ; d) o não conhecimento do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial. 



    3. Todavia, nas razões do agravo, a defesa deixou de impugnar os fundamentos da decisão em comento, ao afirmar que não há nenhuma prova que se pretenda o reexame, mas somente o questionamento da tipificação penal expressamente realizada no acórdão impugnado, sendo que, em relação à alegação de violação de dispositivos legais relacionados à dosimetria da pena, reitera razões do recurso especial e entende que não há prova a ser reexaminada. 



    4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar ser insuficiente, para pedir o afastamento da Súmula n. 7 do STJ, alegar genericamente que não se pretende o reexame de provas. Na espécie, deixou de ser indicada premissa fática delineada e admitida pelo Tribunal a quo que, uma vez revalorada, permitisse a pretendida absolvição do réu. 



    5. Na espécie, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual o referido recurso careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados para inadmitir o recurso. 



    6. Agravo regimental não provido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 348 (trezentos e quarenta e oito) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 312 do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 248 (duzentos e quarenta e oito) dias-multa, nos termos do seguinte acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PECULATO. SERVIDORES FANTASMAS. ESQUEMA DE RACHADINHA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS. QUEBRA DE SIGILO. LIGAÇÕES E MENSAGENS INTERCEPTADAS. RECURSOS MARIA HELENA VICENTE LOPES, EDGAR BORGES MERCIER, ANGELO LIMA SOUSA, ANTONIO DANIEL GALDINO, MAIK BLANK DA COSTA E PAULO SÉRGIO RODRIGUES PEREIRA PARCIALMENTEPROVIDOS. 1. Peculato-desvio é crime formal para cuja consumação não se exige que o agente público ou terceiro obtenha vantagem indevida mediante prática criminosa, bastando a destinação diversa daquela que deveria ter o dinheiro. Precedentes STJ.2. Não existe consunção entre o peculato e a corrupção passiva pois o recebimento da vantagem (corrupção passiva) não se confunde com a nomeação de servidores fantasmas para desvio de dinheiro (peculato). Como dito acima, o peculato desvio exige somente a destinação diversa da verba; seu recebimento em razão do exercício do mandato caracteriza a corrupção passiva. 3. A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Precedentes STJ.4. Recursos parcialmente providos.”



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente habeas corpus, a defesa aponta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade da sessão de julgamento do agravo interno interposto no Superior Tribunal de Justiça.



    Narra que “na última sexta-feira, 6 de dezembro, o sistema processual do Superior Tribunal de Justiça acusou a inclusão do feito em mesa de julgamento na sessão do dia 10 de dezembro, prazo inferior ao mínimo de cinco dias estabelecido no Código de Processo Civil e no próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça para o feito pudesse ser julgado”. Informa que “pugnou pela retirada do feito da pauta, apontando a ilegalidade em petição própria, que não foi apreciada, sendo o Agravo Regimental julgado na aludida sessão de maneira desfavorável à defesa”. Ressalta que “o art. 935 do Código de Processo Civil (replicado pelo art. 90 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça) estabelece o período mínimo de cinco dias a ser observado entre a data da publicação da pauta e a realização da sessão de julgamento pelo tribunal”. Pondera, “considerando-se que o sistema do STJ anunciou a inclusão do feito em pauta na sexta-feira, dia 6 de dezembro, a sessão de julgamento só poderia ocorrer, no mínimo, no dia 13 de dezembro. Sendo realizada no dia 10, é patente a ilegalidade”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, requer o reconhecimento da nulidade da sessão de julgamento realizada nos autos do AREsp 2337965/ES pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no dia 10 de dezembro de 2024, e consequentemente do acórdão prolatado, devendo ser designada nova sessão para julgamento do Agravo interposto pela defesa do paciente.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico que o presente writ é medida idêntica ao habeas corpus nº 250.253, anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente, ocasião em que foi negado seguimento ao mandamus com fundamento na “deficiência na instrução”; na “inviabilidade do writ para o exame de questões alheias ao direito de locomoção”; e na “impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal”.



    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas naquele habeas corpus, por meio do qual também foi impugnado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.337.965. 



    O presente writ, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 250.253, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO REPLICADA. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 183.832-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17/12/2020)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Inidoneidade dos fundamentos. Excesso de prazo. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Regimental não provido. 1. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e a mesma causa de pedir do HC nº 137.939/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 2. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 140.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/4/2017)



    HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 100.877, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/3/2011)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente